Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700307-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUREMA ELENA TORRES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31838249), interposto por BANCO ITAUCARD S.A, em face da decisão ID 110061884 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n° 0713130-03.2021.8.07.0004, determinou o que segue: (...) Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido. O que consta nos autos não foi recebido no endereço do contrato. Como alternativa, pode, o autor, realizar protesto junto a cartório extrajudicial e anexar a neste processo. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, Modelo SANDERO EXPR NG AVA, Chassi 93Y5SRFH4HJ664258, Fabricação 2016, Modelo 2016, Cor VERMELHA, Placa FXG5H91, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Acrescenta que, por força da Cédula de Crédito Bancário no. 593978711.30410, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários. Alega que o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda à petição inicial. Ao final, pede o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Por meio do Despacho ID 31873852, intimei o Agravante para demonstrar o interesse recursal e o cabimento do presente recurso. O agravante, em resposta, informou que “é nítido que a decisão do magistrado em não aceitar a notificação extrajudicial na forma apresentada junto a inicial, está contrariando jurisprudência feita em demanda repetitiva, acórdão do STJ e a legislação que rege as ações de busca e apreensão. Só por postergar o deferimento da medida liminar, torna-se possível o cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil.”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa, não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso I do referido artigo que trata de “tutelas provisórias”, como alegado pelo Agravante. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 15:20:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador